Tribunal: STJ
Processo: 0023837-49.2010.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1889009 - SP (2020/0202372-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
KATHLEEN MILITELLO - SP184549
ADRIANO GONZALES SILVÉRIO - SP194905
ADRIANO GONZALES SILVERIO - DF075770
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. CARGO DE
CONFIANÇA. SALÁRIO EFETIVO NÃO ACRESCIDO DO ADICIONAL DE 40%.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO
REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. O Tribunal de origem reconheceu, com base em auditoria realizada por
Fiscal do Trabalho, que os empregados ocupantes de cargo de confiança não
percebiam o adicional de 40% sobre a remuneração mensal, previsto no art. 62, II, da
Consolidação da Leis do Trabalho, para fins de se afastar o regime comum da jornada
de trabalho. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na formação
de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/06/2025
16/06/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48286224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 18:00:46
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: cc4e25c8-2ce4-4771-a587-fcfe1d4aee0b

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA48286224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 18:00:46
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: cc4e25c8-2ce4-4771-a587-fcfe1d4aee0b

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1889009 - SP (2020/0202372-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
KATHLEEN MILITELLO - SP184549
ADRIANO GONZALES SILVÉRIO - SP194905
ADRIANO GONZALES SILVERIO - DF075770
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. CARGO DE
CONFIANÇA. SALÁRIO EFETIVO NÃO ACRESCIDO DO ADICIONAL DE 40%.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO
REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. O Tribunal de origem reconheceu, com base em auditoria realizada por
Fiscal do Trabalho, que os empregados ocupantes de cargo de confiança não
percebiam o adicional de 40% sobre a remuneração mensal, previsto no art. 62, II, da
Consolidação da Leis do Trabalho, para fins de se afastar o regime comum da jornada
de trabalho. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na formação
de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por GENERAL ELECTRIC DO
BRASIL LTDA contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA, de minha relatoria, assim
ementado (fls. 797/798):
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO AO
Documento eletrônico VDA47662982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/05/2025 15:21:12
Código de Controle do Documento: d4ccf5f5-060e-4c0a-ba4f-ef69db0aab84

FGTS. CARGO DE CONFIANÇA. SALÁRIO EFETIVO NÃO ACRESCIDO
DO ADICIONAL DE 40%. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido.
O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade.
Julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos
dispositivos de lei invocados.
2. O Tribunal de origem reconheceu, com base em auditoria realizada
por Fiscal do Trabalho, que os empregados ocupantes de cargo de
confiança não percebiam o adicional de 40% sobre a remuneração mensal,
previsto no art. 62, II, da Consolidação da Leis do Trabalho, para fins de se
afastar o regime comum da jornada de trabalho. O reexame do contexto
fático-probatório dos autos redunda na formação de novo juízo acerca dos
fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte recorrente alega, em resumo, que o acórdão embargado é omisso,
pois nele não se enfrenta a questão de que ela remunera em montante superior a 40%
os empregados ocupantes de cargos de confiança/gestão, independentemente de
eventual destaque desses valores.
Aponta que a análise da controvérsia apresentada no recurso especial, com
o saneamento do vício de omissão indicado, não demanda reexame de fatos e provas,
mas sim uma valoração jurídica do direito aplicável ao presente caso, conforme
demonstrado nas provas constantes dos autos.
Narra que no acórdão embargado ignorou-se a comprovação documental de
que os pagamentos de remuneração aos empregados ocupantes de cargos de
confiança/gestão são iguais ou superiores aos 40% comparativamente.
Requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes.
Não foi apresentada impugnação pela parte embargada (fl. 821).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Documento eletrônico VDA47662982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/05/2025 15:21:12
Código de Controle do Documento: d4ccf5f5-060e-4c0a-ba4f-ef69db0aab84

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fls. 798
/800):
Conforme consta na decisão de fls. 754/758, trata-se, na origem, de
ação anulatória de débito tributário em que se objetiva a declaração
de inexistência da obrigação de recolhimento dos depósitos do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) sobre a gratificação de
função equivalente a, no mínimo, 40% do salário efetivo, devida a
empregados detentores de cargo de confiança ou de gerência, e que,
segundo lançamento efetuado pelo Ministério do Trabalho, deixaram de
receber aquele adicional, em descumprimento da regra do art. 62 da
Consolidação da Leis do Trabalho (CLT).
Verifico que inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022
do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na
medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do
acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a
controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão,
contradição ou obscuridade.
Destaco que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não
implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
O Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência do
pedido, manifestando-se nos seguintes termos (fls. 679/681):
O tratamento diferenciado dado a esses empregados, em cargos
de gestão e equiparados, justifica-se na medida em que se percebe
que dificilmente poderiam ter suas jornadas de trabalho fiscalizadas,
eis que se encontram no topo da hierarquia, em razão da confiança
que neles o empregador deposita.
Importa salientar que o preceito do art. 62 da CLT encerra norma
restritiva de direitos e, nessa condição, deve ser interpretado de forma
estrita, sobretudo por excluir do empregado direitos dos mais
relevantes, a exemplo das horas extras, e do intervalo intrajomada,
aplicando-se, pois, somente aos empregados que possuem liberdade
de atuação plena, capazes, inclusive, de colocar em risco o próprio
empreendimento.
Assim sendo, para os casos de empregados de alto grau
hierárquico, o empregador terá duas opções: arcar com um adicional
de 40% (quarenta por cento) sobre o salário efetivo; ou, na hipótese
em que o adicional for inferior a esse valor, deverá aplicar o regime
comum de jornada de trabalho, que incluirá o pagamento de horas
extras, intervalo intrajornada e demais direitos.
Aliás, nas palavras do autor Marcelo Moura: "A gratificação de
40% pode ser paga em rubrica destacada ou pode o empregado ter
um patamar salarial superior em 40% ao de seus subordinados, ainda
que não esteja em destaque no recibo de pagamento a referida
gratificação." (Consolidação das Leis do Trabalho - Doutrina e
Jurisprudência, Ed. Juspodivm, 2i 1 Ed., 2012 , p. 128).
Documento eletrônico VDA47662982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/05/2025 15:21:12
Código de Controle do Documento: d4ccf5f5-060e-4c0a-ba4f-ef69db0aab84

[...]
No presente caso, na auditoria realizada por fiscal do trabalho
constatou-se a existência de empregados exercendo cargo de
confiança que não recebiam horas extras e tampouco o acréscimo de
40% (quarenta por cento) previsto no inciso II do artigo 62 da CLT, em
flagrante desrespeito à legislação trabalhista.
Portanto, não se evidencia irregularidade na lavratura do ato de
infração, devendo ser mantida a cobrança do tributo.
O Tribunal de origem reconheceu, com base em auditoria realizada por
Fiscal do Trabalho, que os empregados ocupantes de cargo de confiança
não percebiam o adicional de 40% sobre a remuneração mensal, previsto
no art. 62, II, da CLT, para fins de se afastar o regime comum da jornada de
trabalho.
Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na
formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração
dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da
convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao
ponto.
Incide no presente caso a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não
".
enseja recurso especial

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
TURMA resolveu que o Tribunal de origem, da análise do acervo fático-probatório dos
autos, havia chegado à conclusão de que os empregados ocupantes de cargos de
confiança/gestão não percebiam remuneração em montante superior a 40% em
relação àqueles que não desempenham as mesmas funções, a fim de se enquadrar
na exceção de que trata o art. 62, II, da Consolidação da Leis do Trabalho (CLT).
Como se vê, ao contrário do alegado pela parte recorrente, a decisão
embargada não padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer,
complementar ou integrar o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de
forma clara e fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os
aspectos fáticos e jurídicos relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de mero
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
Documento eletrônico VDA47662982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/05/2025 15:21:12
Código de Controle do Documento: d4ccf5f5-060e-4c0a-ba4f-ef69db0aab84

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral
.
e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.574.004/SE, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, sem
8/3/2021
11/3/2021
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC
/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022 do
CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito
de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.777.777/MS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem
9/11/2021
10/12/2021
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47662982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/05/2025 15:21:12
Código de Controle do Documento: d4ccf5f5-060e-4c0a-ba4f-ef69db0aab84

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 1.889.009 / SP
Número Registro: 2020/0202372-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00238374920104036100 201061000238370
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
KATHLEEN MILITELLO - SP184549
ADRIANO GONZALES SILVÉRIO - SP194905
ADRIANO GONZALES SILVERIO - DF075770
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
ESPECIAIS - FGTS/FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
KATHLEEN MILITELLO - SP184549
ADRIANO GONZALES SILVÉRIO - SP194905
ADRIANO GONZALES SILVERIO - DF075770
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA48266200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:27:07
Código de Controle do Documento: c816a403-9a33-4b6a-8502-48761a5eb137

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/06/2025
16/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:27:07
Código de Controle do Documento: c816a403-9a33-4b6a-8502-48761a5eb137